Tribunal: STF
Processo: RHC 206023
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de M.R.M. contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 620.839/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE APÓS EXAURIDA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Se, na segunda fase da dosimetria da pena, não se aplicou a atenuante da confissão espontânea porque a redução implicaria reprimenda aquém do mínimo legal, não há falar em sua incidência após a aplicação da causa de aumento prevista na terceira fase. 2. A dosimetria da pena, segundo o Código Penal vigente, deve observar o sistema trifásico, sendo descabida a pretensão de retorno à segunda fase após exaurida a terceira. 3. A mera reiteração dos argumentos já apresentados na impetração do habeas corpus não é suficiente para infirmar a decisão que, com base na jurisprudência do STJ, entende que não constitui flagrante ilegalidade a não incidência de atenuante que reduz a pena a patamar aquém do mínimo legal. 4. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 5. Agravo regimental desprovido. (eDOC 43)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, foi negado-lhe provimento. 
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Aduz, em síntese, “[...] a aplicação da atenuante da confissão espontânea na pena do réu, que ficou suspensa na segunda fase da dosimetria da pena por ter sido estabelecida no mínimo legal, mas que foi elevada na terceira fase, justificando a aplicação posterior da circunstância que sempre atenua a pena” (eDOC 47, p. 10)
    A PGR opina para o não conhecimento do recurso. (eDOC 67)
    É o relatório.
    Decido.
    As razões não merecem acolhimento. 
    No presente writ, a defesa insiste na revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente, com o reconhecimento da confissão espontânea.
    O juízo de origem, ao condenar o réu pelo delito estupro de vulnerável, consignou o seguinte: 
    “Aplicação da pena – art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP 
    Quanto à dosimetria trifásica do crime, na primeira fase, a análise das circunstanciais judiciais (art. 59 do CP) é a seguinte: a) A culpabilidade (reprovabilidade da conduta) é normal ao tipo em questão. b) Os antecedentes não prejudicam o denunciado. c) A conduta social do acionado não diverge daqueles do seu convívio. d) A personalidade do acusado não enseja majoração, segundo os elementos coligidos aos autos. e) Os motivos não militam em desfavor do acusado. f) As circunstâncias do delito são normais. g) As consequências da infração não implicam agravamento nem atenuação. h) O comportamento da vítima não prejudica nem beneficia o denunciado. Logo, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão. 
    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la, haja vista que a pena restou fixada no mínimo legal (Súmula 231 STJ). 
    Na terceira fase, por sua vez, presente a causa especial de aumento de pena prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal, pois rstou incontroverso que o acusado é o pai da vítima, logo, majoro a pena em 1/2 (um meio), para fixá-la definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão O regime de cumprimento é inicialmente fechado, porquanto se trata de condenado à sanção privativa de liberdade superior a 8 anos, na forma do art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e §3º, do CP.” (eDOC 1, p. 97-98)
    O STJ negou provimento ao HC sob os seguintes fundamentos:
    “Como relatado, a parte agravante defende nova tese, a saber, a possibilidade de, na hipótese de não redução da reprimenda com base no reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase, em razão do disposto no enunciado da Súmula 231 do STJ, essa atenuante ficar suspensa e, na eventualidade de haver causa de aumento na terceira fase, a pena final ser reduzida com observância do mínimo legal . 
    É uma tese que, eventualmente, poderá ser adotada pelos legisladores caso aprovado novo Código Penal ou caso a orientação jurisprudencial já consolidada seja superada (overruling). Contudo, o próprio recorrente reconhece que o entendimento adotado nas instâncias ordinárias está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, apenas dele discordando por defender que a melhor interpretação é aquela adotada pela doutrina. 
    Em síntese, como salientado, o recorrente defende tese que, até o momento, não encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada a respeito das disposições de lei federal, o que afasta, por completo, a alegação de ilegalidade ou de teratologia no acórdão recorrido. 
    Assim, fica claro que a parte agravante não conseguiu infirmar as razões já apresentadas, o que enseja a manutenção da decisão de fls. 203-206 por seus próprios fundamentos […]” (eDOC 44, p. 3)
    Portanto, não procede a alegação suscitada pela parte. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.
    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Intime-se via DJe
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente